Tribunal: TJPA
Processo: 0016362-74.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016362-74.2011.8.14.0051

APELANTE: ALEX DA SILVA NEVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00163627420118140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ALEX DA SILVA NEVES (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AFASTADA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA CORRIGIDO A REQUERIMENTO DA PARTE. N
os crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima.
O erro material contido na sentença pode ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte, como
in casu
, e pode ser retificado a qualquer tempo. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e cinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00163627420118140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ALEX DA SILVA NEVES (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ALEX DA SILVA NEVES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e 110 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 15 de novembro de 2011, policiais do Serviço Reservado da Polícia Militar, após receberem denúncias anônimas pertinentes a uma motocicleta grosseiramente pintada de amarelo, de provável origem ilícita, que estaria a ser oferecida à venda no bairro da área Verde, efetuaram diligência e lograram encontrar o veículo às proximidades do Bar do Joaquim, naquele bairro, sob a posse do denunciado Alex da Silva Neves. O imputado afirmou guardar a motocicleta para uma pessoa de nome Samuel. Constatou-se que o veículo apreendido (...) havia sido roubado do senhor Wellington Gomes de Andrade no dia 07 de novembro de 2011. (...).
” (sic)

Denúncia recebida em 19 de janeiro de 2012, ID-7647777.

Aduz o Apelante que deve ser absolvido por insuficiência de provas. Alega que o depoimento da vítima apresenta inúmeras contradições e que não se pode condená-lo com base tão somente em tais depoimentos. Informa que admitiu que guardou a motocicleta para seu conhecido de prenome Samuel e que o fez em troca de 10 papelotes de cocaína. Pretende a desclassificação do crime de roubo para receptação. Aponta ainda a ocorrência de erro na dosimetria, devendo a pena definitiva ser fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 110 dias multa.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7647836.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para corrigir o equívoco ocorrido na somatória da pena, ajustando-a para 5 anos e 6 meses de reclusão.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 06/06/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00163627420118140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ALEX DA SILVA NEVES (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ALEX DA SILVA NEVES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e 110 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Aduz o Apelante que deve ser absolvido por insuficiência de provas. Alega que o depoimento da vítima apresenta inúmeras contradições e que não se pode condená-lo com base tão somente em tais depoimentos. Informa que admitiu que guardou a motocicleta para seu conhecido de prenome Samuel e que o fez em troca de 10 papelotes de cocaína. Pretende a desclassificação do crime de roubo para receptação. Aponta ainda a ocorrência de erro na dosimetria, devendo a pena definitiva ser fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 110 dias multa.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos, diante do auto de apresentação e apreensão de objeto, ID-7647753.

A vítima WELLINGTON GOMES DE ANDRADE afirmou em juízo que:
“(...) eram dois assaltantes; que foi até a DEPOL e reconheceu a moto apreendida como sendo a sua; que viu o réu na delegacia detido junto com outro rapaz; que reconheceu o réu como um dos assaltantes; que quando colocou a chave na moto foi abordado pelos assaltantes; que só levaram a moto, não levaram a carteira e nem o celular; que o réu ficou apontando o revólver para o depoente e o outro assaltante pilotava a moto; que o réu ALEX subiu na garupa; (...) que sua moto foi recuperada
.”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (TJDFT -
Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

A testemunha PM GERSON LUIS DE SOUSA PEREIRA afirmou que:
“(...) detiveram Samuel, mas ele não estava com a moto; que Alex viu a movimentação e tentou fugir; que Alex disse que estava guardando a moto para Samuel em troca de droga; que Alex negou que praticava assaltos; (...).”

A testemunha CARLSON ROBERTO PINTO SILVA afirmou que:
“(...) na delegacia Samuel acusava o réu e o réu acusava Samuel; que o réu não tinha documento da moto; que não conhecia Alex e nem Samuel antes da ocorrência; (...).”

Sendo assim, tenho que a motocicleta foi apreendida, o réu foi reconhecido pela vítima como o autor do delito e os policiais militares que efetuaram sua prisão afirmaram que a motocicleta subtraída foi encontrada em seu poder. Logo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Não há que se falar em desclassificação para receptação, eis que restou comprovado nos autos que o réu praticou o delito, sendo reconhecido pela vítima que afirmou sem sombra de dúvidas que ele se tratava do agente que lhe apontou a arma. Ademais, os policiais que efetuaram sua prisão foram unânimes em afirmar que o produto do roubo, motocicleta, foi encontrado em seu poder. Sendo assim, as alegações do ora recorrente não encontram respaldo nas provas amealhadas aos autos.

Quanto à dosimetria da pena, tenho que a pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 80 dias multa, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP, bem como a elevação da pena em 3/8, totalizando 5 anos e 6 meses de reclusão e 110 dias multa.

Ressalto que o MM. Juízo
a quo,
ao calcular o aumento da pena em 3/8, mencionou que a pena era de 6 anos e 6 meses de reclusão e 110 dias multa. Ocorre que se trata de erro material, o qual passo a corrigi-lo, conforme bem apontado pelo ora Apelante. Sendo assim, fixo a pena definitiva em 5 anos e 6 meses de reclusão e 110 dias multa.

Ressalto, por fim, que o erro material contido na sentença pode ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte, como
in casu
, e pode ser retificado a qualquer tempo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/07/2022